Tribunal: TJSP
Processo: 1007693-04.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COTOVELOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de nexo entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido, prejudicados os recursos voluntários.